Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725739-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL TORRES FRAGA LINS, JAZON RENER FRAGA LINS, SOLANGE NUSIA FRAGA LINS E LINS, SONIA NICIA FRAGA LINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ABEL TORRES FRAGA LINS e OUTROS em face de decisão Id 48413380 nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0717711-02.2023.8.07.0001, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmares/PE, por ser o local de residência da pessoa que contraiu a dívida. Em suas razões recursais (Id 48413375), os agravantes informam tratar-se de liquidação de sentença com base na ação civil pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em síntese, sustentam ser equivocado o entendimento no sentido de que o procedimento da liquidação de sentença deve tramitar obrigatoriamente no foro de domicílio da parte demandante ou que o ajuizamento no foro de Brasília configura escolha aleatória, em face da possibilidade de processamento no domicílio da sede do Banco réu – art. 53, III, “a”, do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a remessa dos autos à comarca do domicílio dos agravantes antes de proferida decisão definitiva por este Egrégio Tribunal. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular – Id 48413378. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca do domicílio da parte autora até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, “a”, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o foro competente para processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora